Tribunal: TJSP
Processo: 1070643-88.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Apelação. Habilitação de crédito tributário em falência decretada em 1997. Sentença de improcedência. Nulidade. Inocorrência. Desnecessidade de menção expressa, pelo juízo, a cada uma das dezenas CDAs apresentadas nos autos. Débito tributário constituído em face dos antigos proprietários do imóvel. Pretensão da Municipalidade do Guarujá que importaria a substituição do polo passivo das execuções

Ementa:
Apelação. Habilitação de crédito tributário em falência decretada em 1997. Sentença de improcedência. Nulidade. Inocorrência. Desnecessidade de menção expressa, pelo juízo, a cada uma das dezenas CDAs apresentadas nos autos. Débito tributário constituído em face dos antigos proprietários do imóvel. Pretensão da Municipalidade do Guarujá que importaria a substituição do polo passivo das execuções fiscais. Inadmissibilidade. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ na súmula no 392. Sentença mantida. Recurso improvido.